Tribunal: TJDFT
Processo: 0738846-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO ORDINÁRIA No 2013.01.1.139455-9 TEMA 1169. RECURSO REPETITIVO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA. SOBRESTAMENTO DO FEITO.1 – Liquidação de sentença coletiva. Título que concede direito ao adicional de insalubridade e periculosidade durante as licenças e afastamentos previstos no art. 165 da LC 840/2011. A controvérsia acerca da necessidade de liquidação de sentença coletiva, contida no Tema Repetitivo 1169 do STJ, aplica-se aos casos de sentença genérica. Havendo determinação expressa no título executivo acerca da necessidade de procedimento prévio de liquidação de sentença, deve permanecer sobrestado o processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ.2 – Recurso conhecido e desprovido.
wi